Tribunal: TJPA
Processo: 0818639-82.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818639-82.2022.8.14.0006

APELANTE: DILEUSA FERNANDES VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0818639-82.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
DILEUSA FERNANDES VIEIRA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO SANTANDER S/A.

ADVOGADO:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Contrato bancário. Empréstimo contratado por meio eletrônico. Alegação de fraude. Cerceamento de defesa. Ausência de pedido de perícia grafotécnica. Comprovação da contratação e da disponibilização do crédito. Inexistência de falha na prestação do serviço. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Dileusa Fernandes Vieira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Santander S/A., na qual a autora alegou desconhecer contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome, sustentando ocorrência de fraude e ausência de consentimento para a contratação.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado e a inexistência de fraude apta a ensejar declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte autora, após a juntada do contrato bancário, deixa de requerer perícia grafotécnica e pleiteia o julgamento antecipado do mérito.

4.

O Tema Repetitivo 1061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, sem impor obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica quando outros elementos probatórios forem suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

5.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, prevista na Súmula 479 do STJ, não afasta a necessidade de verificação concreta da existência de falha na prestação do serviço.

6.

O banco comprovou a contratação do crédito mediante apresentação de comprovante de contratação eletrônica via celular banking, contendo data e hora da operação, bem como extrato bancário demonstrando a disponibilização do valor contratado.

7.

A utilização do crédito para pagamento de fatura de cartão de crédito evidencia anuência da consumidora à contratação e afasta a alegação de fraude.

8.

A ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira impede o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, da repetição de indébito e dos danos morais postulados.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela parte autora afasta a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. 2. A comprovação da contratação eletrônica do empréstimo e da disponibilização do crédito ao consumidor demonstra a regularidade da relação jurídica bancária. 3. A utilização do valor creditado pelo consumidor constitui elemento apto a afastar alegação de fraude contratual. 4. A inexistência de falha na prestação do serviço bancário impede o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes da contratação impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 80, II e III. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.064098-9/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, Rel. p/ acórdão Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 08.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 10154686120208110015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
DILEUSA FERNANDES VIEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA (ID 36451363), que julgou
IMPROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, movido em face do
BANCO SANTANDER S/A.

Inconformado, argui preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta o apelante (ID 36451364), em síntese, que desconhece o contrato de empréstimo impugnado, afirmando tratar-se de possível fraude e não anuiu com a contratação. Aduz que os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade da contratação e ausência de prova de consentimento.

Por sua vez, pleiteia o apelado (ID 36451368), em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do comprovante de contratação eletrônica e os extratos bancários da autora. Sustenta que o apelante recebeu o crédito e o utilizou para o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, o que caracteriza anuência tácita e afronta à boa-fé objetiva, defendendo que cumpriu seu ônus probatório.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Passo a análise das preliminares suscitadas pela apelante.

A apelante expressa sua discordância com o julgamento antecipado da lide, alegando ter sido prejudicada em seu direito de defesa, uma vez que seria necessária a produção de outras provas para sustentar suas alegações em Juízo.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que

na hip
ó
tese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato banc
á
rio juntado ao processo pela institui
çã
o financeira, caber
á
a esta o
ô
nus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

No caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a per
í
cia grafot
é
cnica. Todavia, o apelante não apresentou pedido de perícia grafotécnica após a apresentação do contrato, pelo contrário, pleiteou pelo julgamento antecipado do mérito. Portanto, não é possível acatar a tese de que houve cerceamento de defesa. Logo,
rejeito a preliminar arguida.

Passo a análise do mérito.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o saque foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SAQUES FORMALIZADOS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEGÓCIO CELEBRADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A guarda do cartão é de responsabilidade do titular, assim como a manutenção do sigilo da senha de uso pessoal e intransferível para ser utilizada nas operações bancárias, seja as realizadas no caixa ou pela internet, não constituindo ônus do fornecedor do serviço. Demonstrado que as contratações questionadas ocorreram em terminal eletrônico com uso de senha pessoal não se configura falha na prestação do serviço.
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porquanto inviável exigir prova negativa do autor/pretenso devedor. Incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. - Tendo a instituição financeira comprovado que o consumidor possui conta corrente perante o banco, bem como demonstrando que o empréstimo foi contratado, por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão pessoal e senha do cliente, inviável reconhecer a existência de fraude, sobretudo quando o valor emprestado foi disponibilizado na conta do consumidor, que não impugnou adequadamente tais fatos.
V.V. - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade dos saques realizados na conta poupança da autora. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do entendimento pacificado pela Súmula n°. 479 do STJ. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023 - grifei)

Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação do refinanciamento em seu nome perante o banco apelado.

Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos o comprovante de contratação de crédito unificado, com data e hora da contratação pelo Celular Banking (ID 36451325), assim como o extrato bancário da autora, onde fica demonstrado o depósito do valor contratado e a sua utilização para o pagamento de fatura de cartão de crédito (ID 36451330). Diante da disponibilização do montante ao apelante, fica evidente a contratação da avença.

Isto posto, a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova.
Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.”.
(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022 - grifei)

Conclui-se, frente a comprovação da contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados ou danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026